Tribunal: TJSP
Processo: 1106734-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO –– APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "Nação Verde"– COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade – Franqueado e franqueador que são empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados entre empresários – MÉRITO – CLÁUSULA

Ementa:
APELAÇÃO –– APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "Nação Verde"– COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade – Franqueado e franqueador que são empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados entre empresários – MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – Validade – Nulidade alegada – Inexistem dúvidas interpretativas – Competência da Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito (art. 8o, p. único, Lei 9.307/96) – Precedente do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença de extinção mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – (CPC, art. 85, §11) – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: negaram provimento, ao recurso, majorando-se a verba honorária com observação.